Tribunal: TJDFT
Processo: 0002828-67.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0002828-67.2018.8.07.0001 RECORRENTE: GEOVANE DIAS GUIMARÃES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO MÍNIMA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Segundo entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça, o crime de tráfico de drogas é delito permanente, cujo estado de flagrante se prolonga no tempo, razão por que a inviolabilidade de domicílio pode ser mitigada para justificar o ingresso da autoridade policial a qualquer hora do dia ou da noite, sem necessidade de mandado de busca e apreensão. 2. Quando o conjunto probatório coligido para formação da condenação mostra-se harmonioso e coeso, inviável a absolvição ou a desclassificação da conduta. 3. O depoimento de testemunha policial possui valor probatório suficiente para ensejar uma condenação, uma vez que sua palavra tem fé pública e presunção relativa de veracidade, notadamente quando corroborada com os elementos probatórios constantes dos autos. 4. Dispõe a súmula 630 do STJ que, nos delitos de tráfico de drogas, para incidir a atenuante genérica da confissão espontânea faz-se necessário que o paciente tenha confessado a traficância. 5. A diminuição da pena em 3/5 (três quintos) pelo tráfico privilegiado foi devidamente justificada, sobretudo pela qualidade da droga apreendida (cocaína), o que não recomenda a aplicação desta minorante na fração mínima. 6. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e desprovida. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos artigos 157 e 240, ambos do Código de Processo Penal, alegando a nulidade da prova derivada da busca domiciliar, ao argumento de ter sido realizada ilicitamente, ante a ausência de autorização judicial prévia, justificativa idônea apta a supor estado de flagrância ou consentimento livre e expresso de um morador para que a autoridade policial adentrasse na residência. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega afronta ao artigo 5o, incisos XI e LVI, da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos expendidos no especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Destaco, de início, que a matéria impugnada no recurso especial tem relevância presumida, por se enquadrar no rol elencado no § 3o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 125, de 14/7/2022. O especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 157 e 240, ambos do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Nota-se, portanto, que o ingresso dos policiais na residência foi justificado pela existência de circunstâncias prévias idôneas, não havendo, pois, flagrante afronta ao art. 5o, inc. XI, da CF, o que torna válida a busca e apreensão e, por consequência lógica, a prova da materialidade decorrente desta” (ID Num. 37338702 - Pág. 10) e rever a decisão colegiada nesse aspecto é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. O recurso extraordinário, também, não merece curso no tocante ao mencionado vilipêndio ao artigo 5o, incisos XI e LVI, da Constituição Federal, pois a análise da tese recursal nesse aspecto é providência incompatível com a via eleita, ante o teor do óbice do enunciado 279 da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017